Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pela instância recursal, inexistindo contradição ou omissão, conforme consignado no item 4 do Acórdão e detalhado no voto da Relatoria, in verbis: “No caso dos autos, em que pese inexista renúncia à prescrição pelo ente público, conforme tese fixada pelo STJ, a parte autora comprovou que apresentou requerimento administrativo perante o ente distrital (ID 57932173), razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso; o reconhecimento do débito se deu dentro do lapso prescricional (ID 57932173), tendo em vista a data do ajuizamento da ação.”

3. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.